Tribunal: TJDFT
Processo: 0729072-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729072-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: EDGARD NORONHA, JOLDEMIR PELLES NORONHA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Expedição de Ofício à Secretaria de Economia do DF e à SUSEP – Antecipação da Tutela Recursal – Risco de Dano – Ausente – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, conforme consta dos autos, o juízo da Vigésima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Economia do Distrito Federal e à Superintendência de Seguro Privado (SUSEP). Muito embora esta Oitava Turma Cível possua entendimento no sentido de ser provável o provimento do presente recurso (Acórdão 1611470, 07189394920228070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022; Acórdão 1757422, 07288435920238070000, Relator: Carmem Bittencourt, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023.), no presente caso, não vislumbro a presença do risco de dano grave, requisito legal para concessão da tutela pretendida. Compulsando ao arrazoado, inexistem fundamentos ventilados, sequer de modo genérico, capazes de amparar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Neste juízo de cognição sumária, próprio dos pronunciamentos provisórios, não havendo demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, INDEFIRO a tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator